Tribunal: TJPA
Processo: 0806826-21.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9966 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806826-21.2023.8.14.0201

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL NA MANUTENÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. DEVER CONSTITUCIONAL DE EFETIVIDADE. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face do Estado do Pará, em razão da precariedade estrutural da Escola Estadual Yolanda Leduc Peralta, localizada em Icoaraci/PA, com obras inacabadas desde 2020, ausência de mobiliário, climatização, acessibilidade e quadro funcional insuficiente. Sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a apresentação de cronograma e conclusão das obras, além de fornecimento de mobiliário e recursos humanos adequados, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a atuação judicial para garantir a estrutura mínima adequada à prestação do ensino fere o princípio da separação dos poderes;

(ii) a limitação orçamentária e a necessidade de licitação afastam a responsabilidade imediata do ente público;

(iii) a multa diária fixada na sentença é legítima e proporcional diante da omissão estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação é dever inafastável do Estado, com previsão expressa nos arts. 205, 208 e 227 da CF/88, e art. 4º e 53 do ECA, integrando o núcleo do mínimo existencial.

4. A omissão administrativa frente à precariedade da escola justifica a atuação jurisdicional para garantir a efetividade do direito fundamental. Não há afronta à separação dos poderes quando o Judiciário apenas impõe a realização de medidas já previstas constitucionalmente.
5. A previsão orçamentária e a observância ao processo licitatório não afastam o dever estatal de agir com diligência. A sentença não impôs medidas à margem da legalidade, mas sim assegurou resultado final, cuja implementação cabe ao Executivo, respeitando os trâmites legais.

6. A multa cominatória fixada em R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00, revela-se proporcional diante da inércia estatal e visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não se tratando de penalidade, mas de meio legítimo de coerção para cumprimento de obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do Estado pela oferta de ensino de qualidade é indeclinável, não podendo ser afastada por limitações orçamentárias ou formalismos administrativos.
2. A atuação judicial para assegurar a efetivação de direito fundamental à educação, diante de omissão estatal comprovada, não afronta o princípio da separação dos poderes.
3. A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer voltada à efetividade de direito social é medida legítima, desde que proporcional e adequada ao fim coercitivo que se pretende alcançar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0806826-21.2023.8.14.0201.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0806826-21.2023.8.14.0201
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Conforme a inicial, Ministério Público relata que a escola Estadual de Ensino Fundamental Yolanda Leduc Peralta, situada no Distrito de Icoaraci, atende cerca de 297 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e enfrenta uma realidade estrutural precária, com obras de reforma iniciadas em 2020 e não finalizadas, situação que compromete o direito constitucional à educação de qualidade.

Apesar de denúncias recebidas desde maio de 2022 e tentativas de resolução administrativa, inclusive com vistorias técnicas que constataram inúmeras anomalias construtivas e falta de mobiliário e climatização, o Estado não apresentou solução efetiva. A Promotoria aponta, ainda, a necessidade de intervenção judicial em razão da omissão estatal e do descumprimento de políticas públicas essenciais à dignidade dos alunos.

Conclui, requerendo a condenação do Estado à realização da reforma completa da escola no prazo de até dois anos, além da garantia de acessibilidade, fornecimento de mobiliário, materiais pedagógicos, e alocação adequada de servidores e professores, bem como outras providências necessárias à plena efetivação do direito fundamental à educação.

Na contestação, o Estado alegou inicialmente que a atuação ministerial não respeitou a autonomia administrativa, destacando a necessidade prévia de tentativa de solução administrativa.

Sustentou, ainda, a obrigatoriedade de procedimento licitatório prévio e planejamento orçamentário para efetivação das obras necessárias, conforme previsão constitucional.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado do Pará a apresentar cronograma detalhado para reformas estruturais na escola no prazo de 60 dias e concluir as obras em até dois anos.

Determinou, também, o fornecimento de mobiliário adequado, disponibilização suficiente de servidores e apresentação de relatórios periódicos, fixando multa diária em caso de descumprimento.

O Estado do Pará, inconformado com a sentença, interpôs o presente recurso de apelação, argumentando que não houve tentativa prévia de resolução administrativa mediante celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, tampouco foi dado espaço para que a administração estadual se manifestasse quanto ao planejamento orçamentário ou inclusão das reformas em plano plurianual, aduzindo que existe uma programação de políticas públicas que deve ser observada sem interferência judicial, sob pena de inviabilizar a execução das políticas por gestor eleito.

Defende a necessidade de observância dos procedimentos licitatórios e de previsão orçamentária, ressaltando que a imposição de obrigações sem respeito a esses requisitos pode trazer insegurança jurídica e dificuldades práticas à administração, tornando inviável o cumprimento imediato das determinações judiciais.

Impugna, também, a fixação da multa diária, que considera excessiva e desproporcional, afirmando que seu valor deve ser suficiente para compelir ao cumprimento da decisão, sem ocasionar enriquecimento sem causa ou prejudicar o interesse público.

Ao final, requer o total provimento da apelação, para que a sentença seja reformada ou declarada nula, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público sustenta que a obrigação de garantir o direito fundamental à educação não pode ser afastada sob o argumento de limitação orçamentária ou necessidade de observância de procedimentos administrativos, ainda mais diante da comprovada situação precária da escola e do tempo já transcorrido sem providências efetivas do Estado desde maio de 2022.

Ressalta que a legislação permite, em casos de urgência, a dispensa de licitação para evitar prejuízo à segurança das pessoas, e que não há qualquer impedimento na Lei de Responsabilidade Fiscal à atuação judicial para proteger o direito à educação.

Assim, pugna pelo improvimento da apelação e pela integral manutenção da sentença em favor da comunidade escolar.

Instado a se manifestar, o
parquet
deixou de opinou no feito, haja vista ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas, propostas ou não por membro da Instituição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos processuais correlatos, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia devolvida à apreciação diz respeito à obrigação do Estado do Pará de prover infraestrutura adequada a uma escola pública do ensino fundamental, frente às condições documentadas pela Promotoria de Icoaraci.

Inicialmente, destaco que a Constituição Federal determina que compete ao Estado
(lato sensu
) assegurar o acesso à educação de qualidade a todos os interessados, sobretudo aos mais carentes, haja vista que a educação ocupa um importante papel de afirmação da dignidade da pessoa humana, conforme alinhavado em linhas pretéritas, além de contribuir para o desenvolvimento nacional, senão vejamos:

Art. 205
. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208
. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I -
educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II -
progressiva universalização do ensino médio gratuito;

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV -
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

V -
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI -
oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII -
atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Art. 227
. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Na mesma linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA praticamente reproduz a norma constitucional em seu artigo 4º e, especialmente no que se refere à educação, no artigo 53, senão vejamos:

Art. 4º.
É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 53
. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - direito de ser respeitado por seus educadores;

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores;

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Neste contexto, é dever do Estado prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, com o escopo de promover verdadeira inclusão social do estudante.

Não obstante o Estado do Pará sustente, de forma reiterada, a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial sob o fundamento da reserva do possível e de alegadas restrições orçamentárias, relevo que a reserva do possível não se presta a justificar omissão estatal na garantia de direitos fundamentais, em especial o direito à educação, que, além de se qualificar como direito social de segunda dimensão, integra o núcleo do mínimo existencial assegurado constitucionalmente.

O argumento de insuficiência de recursos não é apto a eximir o Estado do dever constitucional de ofertar ensino regular e contínuo, especialmente quando restou comprovada a ausência do profissional e a omissão do ente estatal em suprir a carência, mesmo após diversas tentativas administrativas e extrajudiciais de resolução do problema.

O mínimo existencial não pode ser preterido por questões financeiras, sobretudo quando se trata da concretização do direito público subjetivo à educação.

Ainda que o Estado do Pará alegue que a decisão afronta a separação dos poderes, por supostamente impor ao Executivo a adoção de determinada política pública, tal argumento também não se sustenta.

Não há que se falar em indevida intervenção judicial quando o Poder Judiciário é provocado a atuar diante de comprovada omissão do Estado no cumprimento de dever constitucional.

O controle jurisdicional de políticas públicas, especialmente quando versa sobre direitos fundamentais, não configura violação à separação dos poderes, mas exercício regular da função jurisdicional para assegurar a efetividade dos direitos sociais previstos no texto constitucional.

Quanto ao argumento de que a sentença impôs obrigações sem respeito aos procedimentos licitatórios e à necessária previsão orçamentária (art. 167, I e II, e art. 37, XXI, da Constituição Federal), cabe observar que a sentença não determinou o descumprimento da legislação aplicável, tampouco afastou a necessidade de observância aos ritos legais.

A condenação imposta limita-se a assegurar o resultado final (reforma, mobiliário, acessibilidade e servidores), cabendo à Administração Pública, dentro de sua discricionariedade, adotar as providências necessárias para a execução das medidas, inclusive quanto ao procedimento licitatório e planejamento financeiro.

Não se exige, pois, atuação contrária ao ordenamento, mas sim a superação da inércia administrativa para garantir a efetivação de um direito fundamental, cuja natureza prioritária exige atuação imediata e eficaz do Poder Público.

A propósito, é de conhecimento que se admite a dispensa de licitação em casos de emergência ou calamidade pública, quando há necessidade de pronto atendimento a situações que possam comprometer a segurança de pessoas, bens ou serviços públicos. No caso concreto, resta demonstrada, por laudo técnico e relatório do Ministério Público, a situação de precariedade estrutural e comprometimento do direito à educação, o que autoriza a adoção das medidas cabíveis para resguardar o interesse público primário, que é o acesso a ensino de qualidade em ambiente seguro e adequado.

Por fim, quanto à multa diária fixada na sentença, no valor de R$ 5.000,00 ao dia, limitada a R$ 100.000,00, revela-se proporcional e necessária diante do histórico de omissão estatal e da gravidade da situação narrada, devendo ser vista como meio de coerção legítima para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

O valor arbitrado leva em conta não apenas a necessidade de compelir o Estado a cumprir obrigação de fazer de interesse coletivo, mas também a gravidade da omissão e os reiterados descumprimentos anteriores, inclusive frente à inércia diante das notificações administrativas.

A redução da multa ou sua exclusão, como pretendido pelo apelante, importaria em desestímulo ao cumprimento da decisão e perpetuação da situação lesiva ao direito fundamental à educação.

Ressalta-se que a multa não possui caráter punitivo, mas sim instrumental, voltado à concretização do comando judicial, tal como na espécie.

Portanto, resta não prosperam os argumentos deduzidos pelo Estado do Pará na Apelação, devendo ser mantida integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença

a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 09/09/2025